Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. Pena restritiva de direito: prestação pecuniária. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade. Cumprimento simultâneo.

1 - Crimes, embora da mesma espécie - estelionato -, mas cometidos contra vítimas diferentes e em locais distintos, sem unidade de desígnios, e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.

2 - Condenação superveniente a pena privativa de liberdade leva à reconversão da pena restritiva de direitos, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106). Se o apenado foi condenado no regime semiaberto, incompatível o cumprimento simultâneo dessa com a pena restritiva de direito.

3 - Agravo não provido.